Tribunal: STF
Processo: HC 263823
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC.13) opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 12).



    Nestes embargos, reiteram-se os argumentos expendidos na exordial petitória, aduzindo-se que o decisum embargado ocorreu em omissão, porquanto não apreciou o precedente vinculante do HC 143.641/SP, bem como de contradição, uma vez que, embora tenha sido declarada a incompetência, esta Corte mantém o dever de observar e tutelar seus precedentes vinculantes.



    À vista do supracitado, requer-se o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição alegada.



    Requer-se, mesmo que de ofício, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que com outras medidas cautelares.



    Por fim, pleiteia-se que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo Maurício Correia Barbosa, OAB/ES nº 30.603, sob pena de nulidade.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    De fato, a decisão acertadamente negou seguimento à impetração, diante da manifesta incompetência deste Supremo Tribunal para apreciar o pleito, uma vez que não se havia esgotado a jurisdição antecedente, sendo inadmissível que a parte embargante pretenda a análise da matéria de forma per saltum.



    Nesse diapasão, repiso que não se aponta ilegalidade imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Suprema Corte, na medida em que a paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária deste Tribunal e sua pretensão volta-se contra suposta ilegalidade praticada pela instância ordinária, ao que tudo indica não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, entendo que o referido julgado está devidamente fundamentado e consoante a pacífica jusrisprudência desta Corte. À guisa de exemplo:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente